Tribunal: STF
Processo: Rcl 56095
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: SEM IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Rio de Janeiro, em 28.9.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0009167-96.2020.8.19.0014, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal por má aplicação do Tema 445 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, COM FULCRO NO ARTIGO 1.030, Inc. I, do CPC, EM FACE DA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA NO 445 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Correta a decisão que aplicou o Tema nº 445 ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. Negado provimento ao recurso 



    (…) Sem razão o agravante. O acórdão da 9ª Câmara Cível decidiu que houve o início do marco decadencial em 27/05/2008 para a revisão do ato administrativo e que, inclusive, o Tribunal de Contas deveria observar o prazo quinquenal, a fim de revisar o ato de aposentação do servidor. Dessa forma, com o reconhecimento da decadência pelo Colegiado, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, que condenou o Estado à obrigação de não fazer, consistente em se abster de suprimir do cômputo de tempo de serviço do autor a averbação do período de 03 anos, 09 meses e 26 dias como aluno-aprendiz para fins de aposentadoria. 



    (…) Dessa forma, a decisão agravada encontra-se correta e não merece qualquer reparo. À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso" (e-doc. 3).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 504, e-doc. 2).



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se de ação ordinária na qual o autor, policial militar, pugna pela abstenção da aplicação de novo entendimento do Tribunal de Contas fluminense acerca do aproveitamento de tempo como aluno-aprendiz para fins de reforma, quando vier a demonstrar interesse na sua passagem à inatividade” (fl. 3).



    Alega que “o v. acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça fluminense no âmbito da ação ordinária de nº 0009167-96.2020.8.19.0014 viola o verbete nº 03, da súmula vinculante” (fl. 2). 



    Sustenta que “a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 445, da repercussão geral, é incompatível com verbete de nº 03, da súmula vinculante” (fl. 7).



    Ressalta que o beneficiário, “em momento algum, afirma já ter cumprido com os requisitos para a passagem à inatividade. Ao revés, o objeto mediato da demanda constitui, tão-somente, a abstenção da aplicação dos novos requisitos formais exigidos pelo Tribunal de Contas fluminense para a comprovação de tempo como aluno-aprendiz para fins de reforma” (fl. 6).



    Anota que “a presente reclamação deverá ser julgada procedente, determinando que a Corte local observe o disposto no verbete nº 03, da súmula vinculante” (fl. 10).



    Pede “seja a presente julgada procedente, determinando-se à Corte fluminense que aplique o verbete nº 03, da súmula vinculante, ao julgamento do agravo interno interposto na ação ordinária de nº 0009167-96.2020.8.19.0014“ (fl. 10).



    Pede, “subsidiariamente, seja a reclamação julgada procedente para que não seja o tema 445, da repercussão geral, empregado para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto na ação ordinária de nº 0009167-96.2020.8.19.0014” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria descumprido a Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal por má aplicação do Tema 445 da repercussão geral.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Pela Súmula Vinculante n. 3 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.



    6. Na espécie, a decisão reclamada foi proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo beneficiário Igor Charles de Souza Uhl, e a Súmula Vinculante n. 3 deste Supremo Tribunal dispõe sobre processo no Tribunal de Contas da União.



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 15.345-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.8.2013).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 33.012-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.546-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.4.2011). 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas nºs 70/STF e 391/STF. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Súmula Vinculante nº 3. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. O conteúdo da Súmula Vinculante nº 3 alcança tão somente atos praticados no âmbito do Tribunal de Contas da União. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).



    “RECLAMAÇÃO – ATO EMANADO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 03/STF – ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE QUE SE REFERE, TÃO SOMENTE, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PERANTE O E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DOS QUAIS PUDER RESULTAR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO BENÉFICO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.736-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada “teoria da transcendência dos motivos determinantes”. III – Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 9.778-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.11.2011). 



    E ainda: Rcl n. 8.947, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 1º.2.2010, Rcl n. 10.266, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.9.2010, e Rcl n. 21.330, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.9.2015.



    7. Quanto à alegada aplicação equivocada do Tema 445 da repercussão geral, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Em 19.2.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (DJe 26.5.2020).



    8. Na espécie, “trata-se de ação ordinária na qual o autor, policial militar, pugna pela abstenção da aplicação de novo entendimento do Tribunal de Contas fluminense acerca do aproveitamento de tempo como aluno-aprendiz para fins de reforma, quando vier a demonstrar interesse na sua passagem à inatividade” 
(fl. 3). Não existe ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. O beneficiário é policial militar e está na ativa. 



    Ausente a identidade material com o ato paradigma invocado. Em situações nas quais não há estrita aderência entre o analisado e o decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 445 da sistemática da repercussão geral. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 47.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.812-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 12.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 55.197-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADC 12. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que na decisão reclamada não há qualquer menção à Resolução 07/05 do CNJ ou declaração de sua inconstitucionalidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 51.701-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    9. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os sentidos julgados:



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora